Tribunal: STF
Processo: HC 183782
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas de Antonio Martins e outros em favor de Reginaldo Félix de Farias, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente o HC 570.434/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o HC 570.434/SP.
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam que o paciente ‘já cumpriu mais de 2 (dois) anos e por apresentar boa conduta carcerária, uma vez que nunca cometeu falta grave, encontra-se em regime semiaberto. Além disso, possui residência fixa na Comarca onde cumpre pena’. Aduzem que o paciente é diabético e realizou recentemente cirurgia bariátrica, o que o insere no grupo de risco do Coronavírus (COVID-19). Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteiam informações sobre o sistema prisional que se encontra o paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(…).
    Esta Corte Superior, nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, pacificou orientação no sentido de que "não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC 252.412/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 9-10-2012, DJe 17-10-2012), destacando que "O referido óbice é ultrapassado tão somente em casos excepcionais, nos quais a evidência da ilegalidade é tamanha que não escapa à pronta percepção do julgador" (AgRg no HC 300.610/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4-9-2014, DJe 15-9-2014). 
    E, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não está caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular. É que a decisão objurgada não se mostrou teratológica, restando devidamente fundamentado o indeferimento do pleito liminar, pois a autoridade tida como coatora não entendeu presentes os requisitos necessários para a concessão sumária da ordem, tecendo ainda as seguintes considerações (e-STJ Fls. 24/25): 
    A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir, desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    No caso concreto, não há elementos suficientes a embasar eventual concessão liminar da ordem, ante a ausência do preenchimento dos pressupostos legais. 
    E ainda, em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto a análise das alegações demanda um exame atentado e aprofundado dos elementos da ação penal, providência incompatível com o juízo antecipado e superficial. 
    Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando do seu julgamento definitivo. 
    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a. 
    Requisitem-se informações da autoridade coatora. Após, vista à D. Procuradoria Geral de Justiça. 
    Assim, os argumentos lançados pela autoridade apontada como coatora, em cotejo com os elementos que instruem os presentes autos, autorizam a conclusão do acerto do indeferimento da medida sumária. 
    Além disso, mister destacar que o revolvimento dessa questão certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois será alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora, quando do julgamento do seu mérito. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus.’
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado.
    Da decisão singular, a Defesa manejou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, impetrou novo writ, desta feita no Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não ter sido esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ , e não o resultado de julgamento colegiado.
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki , 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora